Tribunal: TJMT
Processo: 0000171-76.2016.8.11.0013
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000171-76.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO BESSANE - CPF: 610.520.608-97 (VÍTIMA), ADELSON DOS SANTOS FRANCISCO - CPF: 043.108.411-47 (REPRESENTANTE), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO), VITOR HUDSON VASCONCELOS VICENTE - CPF: 059.777.721-73 (REPRESENTANTE), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ADELSON DOS SANTOS FRANCISCO - CPF: 043.108.411-47 (APELADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), VITOR HUDSON VASCONCELOS VICENTE - CPF: 059.777.721-73 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL –
PRETENSÃO CONDENATÓRIA - INVIABILIDADE
–
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO
–

IN DUBIO PRO REO

–
ABSOLVIÇÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição dos apelados, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

A insuficiência probatória em relação à participação do apelado no crime enseja a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal nº 171-76.2016.811.0013, código

110251, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
ADELSON DOS SANTOS FRANCISCO
à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado, artigo

157, § 2º, incisos. I, II e V, do Código Penal, absolvendo-o da imputação relativa ao crime de corrupção de menores, artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, e
absolver
VITOR HUDSON VASCONCELOS VICENTE
, por insuficiência de provas, das imputações relativas ao cometimento dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores [art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90].

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pleiteia em suas razões (id. 32336962) a reforma da r. sentença a fim de condenar o apelado
VITOR HUDSON VASCONCELOS VICENTE
pelos crimes de roubo circunstanciado e de corrupção de menores e o apelado
ADELSON DOS SANTOS FRANCISCO
pelo crime de corrupção de menores
, sob a alegação de que
o conjunto de provas amealhado aos autos sobressai farto e robusto de elementos de convicção que concluem pela condenação dos apelados pelos fatos descritos na denúncia.

As contrarrazões de ambos os apelados vieram aos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 32336967 e 32336976).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Élio Américo, é pelo
é
pelo provimento do apelo
(id. 39514490) seja reformada
.

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 04 de maio de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
apela contra a sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo o apelado
VITOR HUDSON VASCONCELOS VICENTE
da imputação dos crimes de roubo circunstanciado e de corrupção de menores [art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90] e o apelado
ADELSON DOS SANTOS FRANCISCO
da imputação do crime de corrupção de menores [art. 244-B da Lei nº 8.069/90], sob o argumento de que
há provas nos autos suficientes para condená-los.

De início,
com relação ao crime de corrupção de menores
, verifica-se que a rejeição da pretensão acusatória foi escorreita nesse aspecto,
na medida em que é frágil a prova em relação a influência dos apelados para a prática do delito pelo adolescente
Rodrigo Lopes Moraes
.

A despeito de
Rodrigo Lopes Moraes
ter sido ouvido durante a instrução processual, na condição de informante, relatando que no dia dos fatos estava na companhia do apelado
VITOR HUDSON
na estrada, esperando o apelado
ADELSON
no carro da vítima
João Bessane
, não foi comprovada a sua efetiva participação na empreitada criminosa.

Com efeito, além de não ter sobrevindo prova segura acerca da participação do adolescente no roubo, não há prova de que o apelado
ADELSON
[único condenado pelo crime de roubo] tivesse efetivamente influenciado o adolescente a praticar o crime, tampouco o apelado
VITOR
.

Ademais, considerando que a denúncia descreveu os fatos de forma inconclusiva quanto à atuação do adolescente,

infere-se

que
a absolvição dos apelados deve ser mantida com relação ao crime de corrupção de menores
.

Com efeito, narra a denúncia que:

“(...) e
m meados de 2015,
Adelson dos Santos Francisco e o menor Rodrigo Lopes Moraes ajustaram previamente a prática de um roubo de uma caminhonete nesta cidade.
Para tanto, entenderam que precisavam de mais um parceiro, momento em que convidaram Vitor Hudson Vasconcelos, amigo do menor, para integrar e executar a empreitada criminosa.
Nesse sentido, no tempo indicado, Adelson dos Santos Francisco e Vitor Hudson Vasconcelos, com o auxílio do adolescente Rodrigo Lopes Moraes,
associaram-se para cometer o crime de roubo contra a vítima João Bessane, em Pontes e Lacerda!MT, visando a subtração de objetos de valores (relógios, joias, etc.), dinheiro e um veículo.

Segundo a narrativa,
os denunciado e o menor combinaram que após a prática dos fatos, dividiriam o proveito do crime
. Para tanto, infere-se que Vitor é filho de um ex-trabalhador e neto de uma funcionária de João e, deste modo, conhecia os hábitos e rotina da vítima, tal como o fato desta vir frequentemente ao município de Pontes e Lacerda/MT, além de ser proprietária de uma caminhonete e outros objetos.

Para tanto, Vitor Hudson Vasconcelos passou o número do telefone de João Bessane para Adelson, bem como informou que na fazenda da vítima havia um capataz (funcionário) conhecido por Jean. Diante disso, com o intuito de roubar a caminhonete e outros bens de João, Adelson, de forma dissimulada (agravante), telefonou para o mesmo e, passando-se por um sobrinho do funcionário Jean, pediu-lhe a carona até sua fazenda.

Deste modo, a vítima combinou de dar carona ao suposto sobrinho de seu funcionário, marcando encontro em um Posto de Combustíveis na saída para a Fazenda. Doravante, por volta das 15h40min, a vítima dirigiu-se ao local combinado, ocasião em que Adelson adentrou no veículo e rumaram para a propriedade rural.

Ocorre que, durante o trajeto, a vítima interrompeu a marcha veicular a pedido de Adelson, vez que, ainda agindo de forma dissimulada, este alegou que desejava urinar. Em sequência, o agente anunciou o assalto e sacou uma arma de fogo, instante em que proferiu a grave ameaça com o revólver em punho: “é um assalto, pula daí!”.

Inicialmente a vítima tentou reagir, porém foi dominada por Adelson, ocasião em que este chutou e amarrou as mãos de João, bem como colocou-o no banco traseiro, cobrindo-lhe a cabeça com um capuz, instante em que proferiu outra grave ameaça: ''fique quieto, se não eu lhe dou um tiro”.

Nesse compasso, já com a vítima inteiramente dominada, restringindo-lhe a liberdade e com a posse pacífica do bem subtraído, Adelson assumiu a direção da caminhonete, tomando rumo a Pontes e Lacerda/MT. Ocorre que, momentos depois, Adelson deparou-se com uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal, instante em que o assaltante resolveu fugir e correr para o matagal lindeiro, abandonando o veículo e a vítima em seu interior.

Destacou o representante do parquet, ainda que para a prática do fato criminoso, Adelson dos Santos Francisco e Vitor Hudson Vasconcelos corromperam o menor Rodrigo Lopes Moraes, com este praticando e induzindo-o a prática de referido crime
. (...)” (sic)(detacamos).

Nesse aspecto, para que a dialética processual possa desenvolver-se em toda a sua plenitude, a denúncia deve ater-se, ao máximo, à descrição do tipo penal violado
assim como às circunstâncias que cercaram o fato
, evitando omissões quanto às questões imprescindíveis para o desenvolvimento da instrução processual, o que não ocorreu no caso.

Em complemento aos fundamentos supramencionados, trago à colação trechos proferidos na r. sentença recorrida, no sentido de que não foi colacionado aos autos durante a instrução processual documento que comprovasse a menoridade do adolescente
Rodrigo Lopes Moraes
:

“(...)
Analisando detidamente os autos, observo que não há documento algum que comprove a menoridade da suposta vítima Rodrigo Lopes Moraes, apenas declarações de que este é menor, muito embora tenha ela inclusive confessado participação no roubo supra.

Nesse aspecto, verifica-se que o douto Promotor de Justiça, subscritor do presente recurso, nada mencionou nas razões recursais apresentadas (id. 32336964)

Assim, mesmo sendo ônus da defesa demonstrar o estado de ignorância dos agentes quanto à idade do menor envolvido nos fatos criminosos, na espécie, observa-se que a denúncia não indica lastro probatório mínimo para a comprovação da menoridade de
Rodrigo Lopes Moraes.

Nesse contexto, não obstante o
MINISTÉRIO PÚBLICO
sustente em suas razões que há provas suficientes para embasar sentença condenatória em desfavor dos apelados, verifica-se que
nem mesmo a prova da materialidade delitiva do crime de corrupção de menores é incontroversa
com relação aos fatos ora analisados, não estando

evidenciada a certeza necessária para um decreto condenatório, razão pela qual mantem-se a absolvição dos apelados pelo crime de corrupção de menores, por insuficiência de provas.

Com relação ao
crime de roubo circunstanciado
,

a acusação postula

a reforma da r. sentença a fim de condenar o apelado
VITOR HUDSON VASCONCELOS VICENTE
, sob a alegação de que
o conjunto de provas amealhado aos autos sobressai farto e robusto elementos de convicção que concluem pela condenação dos apelados pelos fatos descritos na denúncia.

Contudo,

compulsando os autos verifica-se que a sentença, também, neste ponto está escorreita, embora a materialidade delitiva esteja comprovada nos autos por meio de boletim de ocorrência (id.
32333006), Termo de Reconhecimento de Pessoa (id. 32333023), Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (id. 32333025), além das declarações colhidas nas fases policial e judicial.

No entanto,
vislumbra-se que a
autoria delitiva é duvidosa
, porque os testemunhos colhidos em juízo não conferem a certeza necessária acerca da autoria do crime de roubo imputado ao apelado.

Ouvido
Rodrigo Lopes Moraes
como informante, em juízo, relatou:

“(...)Pergunta do Promotor de Justiça: combinaram de assaltar a caminhonete? Isso (...); Pergunta do Promotor de Justiça: e vocês fariam oque com essa caminhonete? eu queria só o dinheiro e o ouro só (...); Perguntado Promotor de Justiça: e a caminhonete ia ser de quem? “Nóis ia” soltar na rua (...); Pergunta do Promotor de Justiça: soltar na rua? Isso (...); Perguntado Promotor de Justiça: então para que pegaram a caminhonete? O dinheiro e o ouro, para vir de lá para cá (...); Pergunta do Promotor de Justiça: não era mais fácil não só pegar a vítima, pegar o dinheiro dela? Mas tipo dai não tinha como né (...); Pergunta do Promotor de Justiça: não tinha porque? Porque ele não conhecia “nois”, se “nois fosse” na casa dele, como ia entrar lá? Não tinha como (...); Pergunta do Promotor de Justiça: mas vocês estavam com ele rendido, porque não levaram ele para a casa dele? “nois ia” levar só que a polícia tava na estrada, “nois ia” soltar ele aqui na rua mesmo (...); Pergunta do Promotor de Justiça: e ai? Ai “nois pego” e não deu certo, ai o pneu da moto “furo”, ele foi e passou por “nois” direto (...); Pergunta do Promotor de Justiça: você e o Vitor? Isso, “nois dois”. Ai ele foi e “passo”direto, veio e a polícia parou (...); Pergunta do Promotor de Justiça: então pera ai, vocês se juntaram na casa de quem? Na casa do Adelson (...); Pergunta do Promotor de Justiça: na casa do Adelson? Isso, eu e ele (...);
Pergunta do Promotor de Justiça: mas ai vocês ligaram apara o Vitor? Eu chamei ele lá

em casa um dia depois (...); Pergunta do Promotor de Justiça: e ai? “nois” conversou e ele falou assim que não queria não, por que conhecia o seu João a muito tempo, morou lá a muitos anos
(...); Pergunta do Promotor de Justiça:
mas vocês combinaram que iam dar suporte para o Adelson com essa moto? Não, eu chamei ele para ir jogar bola. Ele não sabia (...); Pergunta do Promotor de Justiça: não sabia? Não (...); Pergunta do Promotor de Justiça: você ia levar ele para um roubo e o cara não sabia de nada? Tipo ele só desconfiou, mais ele não queria. Ele levou eu para jogar bola, sempre jogou bola na fazenda, sempre “nois ia” de moto jogar bola na fazenda (...);Pergunta do Promotor de Justiça:
e ai, quando chegasse lá você ia falar para o cara “não é um roubo”? Não ele só ia me deixar na “igrejinha” só, ai de lá ia eu e o Adelson
,
o Adelson ia passar com a caminhonete, me pegar e “nois ia” vir para a rua. Ele só ia me dar uma carona só. Ele não ia fazer nada, não fez nada no caso. Não sabia, na hora que o pneu da moto furou e o Adelson passou, dai que eu contei para ele (...); Pergunta do Promotor de Justiça: é muita coincidência, não? O que? (...); Pergunta do Promotor de Justiça: veja bem, você tava falando que chamou ele para jogar bola e agora você já está me dizendo que ia para a igrejinha: então, eu ia pedir para ele me deixar na igrejinha e voltar para trás ué (...); Pergunta do Promotor de Justiça: vocês jogam bola onde? lá no “zé reis” (...); Pergunta do Promotor de Justiça: com quem? Com os peão lá. Sempre joga bola de domingo, de sábado (...);Pergunta do Promotor de Justiça: e ai? Dai “nois” chegou na rua e o Adelson parou a caminhonete antes da Blitz (...); Pergunta do Promotor de Justiça: antes furou o pneu? Isso, furou o pneu e o Adelson passou direto. Ai eu falei pro Vitor e ai o Adelson ligou no meu telefone, falando que a polícia tinha pegado ele, ai “nois” pegou uma carona, colocou a moto encima da caminhonete e veio para rua. Chegou aqui o Adelson ligou para mim e eu fui e busquei ele lá na estrada (...); Pergunta do Promotor de Justiça: quem foi buscar lá o Adelson? Eu (...); Pergunta do Promotor de Justiça: você? Isso(...); Pergunta do Promotor de Justiça: foi de que? De moto (...); Pergunta do Promotor de Justiça: que moto? Minha (...); Pergunta do Promotor de Justiça: você tem moto então? Não, não tenho mais, vendi (...); Pergunta do Promotor de Justiça: porque que na primeira vez você não foi na sua moto? Por que ela tava com o documento atrasado (...); Pergunta do Promotor de Justiça: na segunda vez podia ir então? Na segunda vez tava de noite porque pra lá tem muita polícia, conheço aquela estrada lá (...); Pergunta do Promotor de Justiça: tá vendo que sua história não tá batendo muito? Tipo eu to falando a verdade (...); Pergunta do Promotor de Justiça: você falou uma história diferente na delegacia e está falando outra aqui. Então é que eu tava com medo da minha avó lá, minha avó não sabia de nada e ela trabalha para eles(...); Pergunta do Promotor de Justiça: e agora não tá com medo da sua avó? Não agora minha avó já descobriu tudo (...); Pergunta do Promotor de Justiça: ai você estava com medo da sua avó e resolveu incriminar mais uma inda? Qual é a lógica disso? Não entendi o porque desse medo. Qual é a diferença entre assumir lá e incriminar uma pessoa a mais e agora aqui que você esta tirando a responsabilidade e protegendo ele? eu pensei bem né, ele não merece tá lá né (...); Pergunta do Promotor de Justiça: e essa arma? O policial disse que você disse lá na delegacia que o Adelson ainda estava com a arma. O que foi feito dessa arma? Eu não sei, depois eu não vi mais ele(...);Pergunta do Promotor de Justiça: chegaram a levar alguma coisa da vítima? Não (...); Pergunta do Promotor de Justiça: você disse que o Vitor chegou depois de um crime, a ir em festa lá na fazenda da vítima para ver os comentários do roubo. Isso aconteceu? Foi sim, isso aconteceu, ele foi sim lá na fazenda (...);Pergunta do Promotor de Justiça: para ver os comentários? Não, ele foi porque tem parente lá (...);Pergunta do Promotor de Justiça: você disse que ele foi para observar os comentários a respeito do roubo? Não, o policial perguntou se ele tinha comentado isso comigo lá, dai eu falei que sim,que ele comentou e falou que tava tudo bem, mas eu não falei que ele tinha ido lá só para ver isso (...);Pergunta do Promotor de Justiça: onde que a moto furou o pneu? Furou antes do “barreiro” (...);Pergunta do Promotor de Justiça: onde é a fazenda que vocês vão jogar bola? “zé reis” [...]” (trecho extraído das razões ministeriais – ids 32336963 e 32336964)(sic)(destacamos).

Como se vê, pairam dúvidas sobre a participação voluntária de
VITOR HUDSON VASCONCELOS VICENTE
na empreitada delitiva. Os depoimentos das testemunhas e do apelado restringem-se a comprovar que ele conhecia
ADELSON
por intermédio do adolescente
Rodrigo Lopes Moraes.
Contudo, não restou esclarecido se qual teria sido a participação de cada um dos acusados na consumação do crime.

Por sua vez, o Magistrado da origem absolveu o apelado, especialmente em razão de ausência de prova judicializada para amparar a condenação:

“(...) No que tange a conduta do denunciado Vitor, entendo que, apesar de haver indícios de sua participação no crime aqui discutido, estas são insuficientes para um decreto condenatório.

Isso porque, as informações trazidas em juízo colocam em dúvidas o envolvimento do denunciado no crime em questão. Adelson, em seu interrogatório a todo o momento afirma que Vitor em nada colaborou para os fatos.

De igual modo, o menor Rodrigo disse que Vitor soube do roubo apenas quando ficaram parados na estrada com o pneu da moto furado. A vítima havia afirmado em sede policial que soube pelos policiais que o telefonema partiu do celular de Vitor, contudo, tal fato se deu de forma equivocada, pois, como bem esclareceu o policial Jerson, a ligação foi efetuada pelo telefone de Aderson.

Assim, não existem provas firmes o suficiente para demonstrar a participação no crime aqui discutido, e havendo dúvidas sobre a prática de crime ou não, uma vez que o direito penal versa sobre direito fundamental (liberdade) a absolvição é medida de rigor.

É uma regra no direito penal que, não havendo prova suficiente para condenação deve o juiz, em respeito ao Principio Constitucional do “in dubio pro reo”, absolver o acusado.

A máxima latina acima exposta versa sobre a Garantia Constitucional da presunção de inocência, consagrada no Texto Constitucional de 1988 pelo Constituinte Originário, com o escopo de defender o acusado de condenações injustas através de provas dúbias, ou mesmo, da ausência destas.

No presente caso, observo a necessidade da aplicação do instituto, ante a falta de provas concretas da participação de Vitor no crime de roubo.

Em momento algum tais depoimentos me dão a certeza necessária para a prolação de um decreto condenatório, posto que insuficientes, tornando-se temerária a formação da certeza necessária para embasar a sentença condenatória.

Conforme se verifica do caderno processual, o acusado Elivelton Rafael de Jesus, embora tenha sido apontado como autor do delito ora em análise, durante a instrução processual, tal fato não restou comprovado de forma induvidosa.

Assim, não resta dúvidas que
não há provas suficientes que assegurem a condenação do acusado, visto que, como já ressaltado, as provas são frágeis.

Inexistindo provas que permitam uma completa e segura visão dos fatos descritos na denúncia, impõe-se a absolvição de Elivelton Rafael de Jesus. .(...)”(sic)(id)(destacamos)

Na hipótese, há dúvida insanável sobre a responsabilidade penal do apelado, a qual sempre milita em seu favor (in dubio pro reo), de forma que se impõe a manutenção da absolvição do apelado, conforme dispõe o art. 386, VII do CPP.

Nesse contexto, em que pesem as razões do representante do Ministério Público, as provas produzidas no curso da instrução criminal não são capazes de atestar, de forma indene de dúvidas, a participação voluntaria do apelado no crime, haja vista que uma condenação deve, necessariamente, estar amparada em provas firmes e inequívocas.

Com efeito, a imposição de uma penalidade exige prova plena e inconteste e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio
in dubio pro reo
, para manter a sentença absolutória, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Assim, ante a ausência de prova da autoria do crime, não se tem como extrair juízo de condenação, porquanto é sabido que em direito penal a condenação deve se basear em prova firme e fatos certos, colhidos sob o crivo do contraditório, conforme preceitua o artigo 155, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, existindo dúvidas acerca da autoria delitiva, é inviável acolher o pleito ministerial e manter a absolvição do apelado
VITOR HUDSON VASCONCELOS VICENTE
,

uma vez que não restou demonstrado que tenha sido um dos autores do suposto crime de roubo narrado na denúncia.

Assim, por existirem duas versões conflitantes sobre os fatos, e nenhuma prova firme e segura acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de roubo com relação ao apelado, entendo que o melhor caminho é a manutenção da absolvição, em atenção à presunção de inocência, porque, para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos com relação ao referido crime.

Nesse ponto, traz-se à colação lição do memorável Nelson Hungria no sentido de que a dúvida no âmbito penal é sinônimo de ausência de prova (cf. Nelson Hungria. Prova Penal, RF 138/338). Porquanto, para proferir o édito condenatório não basta nem mesmo uma alta probabilidade, sendo vedado pelo ordenamento jurídico a aplicação da pena sem que a prova exclua qualquer dúvida razoável.

Nunca é demais reafirmar que o processo penal não existe para o fim de proteger a maioria, mas sim para proteger, ainda que contra a maioria, aqueles cidadãos individualizados que, não obstante suspeitos, não podem ser ditos como culpados sem provas, o que implicaria no ranço inquisitório que, historicamente, já demonstrou inúmeros casos de injustiça, o que esvaziaria o direito processual penal como sistema de normas dirigido à proteção da dignidade humana e de toda à sociedade.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020